Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. REJEITADA. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. OBSERVADOS. LUCROS CESSANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, aceita neste TJDFT, basta a afirmação da parte autora sobre a legitimidade do requerido e a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, de modo que a análise da responsabilidade do réu pelo ato reputado ilícito diz respeito ao próprio mérito, devendo com ele, oportunamente, ser analisado. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à responsabilidade na seara dos condomínios, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para responsabilizar o condomínio por danos causados nas unidades em virtude de avarias nas áreas comuns, necessário se faz comprovar o nexo de causalidade entre a conduta realizada pelo condomínio e o dano experimentado pela moradora, requisitos que, na hipótese, restaram demonstrados.
3. Não há como acolher o pleito indenizatório se a parte autora não demonstrou cabalmente que, em virtude da infiltração em seu imóvel, decorrente do vazamento na área comum do Condomínio, não se concretizou contratos locatícios no período vindicado, para além do reconhecido na sentença, decorrente, exclusivamente, das circunstâncias em questão, ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
4. Consoante o Princípio da Causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 4.1. No presente caso, restou efetivamente demonstrada a sucumbência recíproca mas não proporcional, tendo a parte ré sucumbido em maior parte, observando-se o princípio da causalidade e os pedidos de lucros cessantes e obrigação de fazer.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.